Tribunal: CARF
Processo: 15889.000018/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000018/2007-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão
n. 14 22338 —5a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, manteve a autuação
decorrente no não recolhimento de impostos e contribuições administrados pela RFB (anos
calendário 2001/2003), acrescidos de multa de oficio e juros de mora, nos seguintes valores
(fls. 05/59): Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 671.708,38, IRPJ multa isolada, R$
1.693.099,15; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 400.384,69, CSLL —
multa isolada, R$ 283.109,49, Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$
661.946,43; e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), R$ 3.055.140,03,
totalizando crédito tributário no valor de R$ 6.765.388,17.
Conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 62/91, a Fiscalizada
entregou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ nos
períodos fiscalizados (anos-calendário de 2001 a 2003 exercícios de 2002 a 2004) na forma de
tributação de Lucro Real Anual. Constam nas declarações o Código da Natureza Jurídica o
código n° 2143 — Cooperativa, e Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) o código n°
66.303/00 — Plano de Saúde.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000018/2007-15
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000018/2007-15

Nas análises das escriturações contábeis da "Unimed" verificou-se que as receitas
são oriundas principalmente de vendas de medicamentos e de produtos de toucador e higiene;
mensalidades recebidas de pessoas jurídicas e físicas de planos de saúde coletivo, familiar e
individual; receitas de contratos que estabelecem a cobrança dos usuários de acordo com a
efetiva utilização de serviços colocados à disposição (consultas médicas, internações, exames
laboratoriais, etc,); serviços de aplicação de vacinas; rendimentos de aplicações financeiras; e
outras receitas No ano de 2003 com a incorporação do hospital: "Hospital A Gelis", houve
recebimentos de serviços hospitalares de pacientes particulares e de pacientes de outros planos
de saúde.
Concluiu o TVF pelo lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, Contribuição ao Pis Receita Operacional e
Contribuição ao COFINS, relativamente aos valores pleiteados como exclusão dos atos
cooperativos e multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base estimada,
com imposição da tributação integral nos termos do art. 182 e 183 do Dec. 3000/99,
considerando que a Recorrente não cumpriu com as exigência legais para obtenção de tributação
favorecida, pelas razões:
Utilização de critério incompatível da segregação das receitas de serviços em atos
não cooperativos e atos cooperativos com a realidade dos fatos, onde o contribuinte transferiu
receitas de atos não cooperativos para atos cooperativos, e, a segregação da receita efetuada pela
empresa não estar apoiada em documentação hábil e idônea que a legitime, tornando-se
impossível à determinação da parcela não alcançada pela não incidência tributária;
Em consequência da transferência de receita de atos não cooperados para receitas
de atos cooperados a empresa diminuiu o repasse para o FATES; portanto fez destinação dos
seus resultados diversa que prevê o art. 87 da Lei 5764/71.
Por ter a sociedade cooperativa praticado, em caráter habitual atos não
cooperativos previstos na legislação própria (mercantilização de planos de saúde, de produtos
farmacêuticos, de higiene e de toucador e de serviços hospitalares), descaracteriza-se como tal, e
consequentemente todos os resultados sujeitarão às normas das demais sociedades civis e
comerciais.
Apreciada a Impugnação, o lançamento foi mantido nos termos do Acórdão
n. 14 22338 —5a-Turma-da-DRJ/RPO assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS NÃO COOPERATIVOS.
Os contratos de planos de saúde e o encaminhamento de usuários da cooperativa a
terceiros não associados, como médicos, hospitais, clínicas ou laboratórios, mesmo que
complementar ou indispensável à boa prestação do serviço profissional médico,
constituem atos não cooperativos.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.
O resultado positivo de operações praticadas pelas cooperativas, mediante contratação
de serviços de terceiros, é passível de incidência do imposto, por não caracterizar ato
cooperativo beneficiado pela não incidência.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS NÃO COOPERATIVOS.
CONTABILIZAÇÃO EM SEPARADO. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000018/2007-15

Sujeitam-se ao imposto de renda de pessoa jurídica a receita e/ou os resultados obtidos
por sociedade cooperativa na prática de atos não cooperativos. Não discriminadas na
contabilidade as parcelas da receita relativas a serviços de terceiros (não cooperados) e
relativas a serviços de cooperados, ter-se-á como integralmente tributado o resultado da
sociedade.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. BASE ESTIMADA. APLICAÇÃO.
Tendo optado pela forma de tributação dos lucros com base no lucro real anual, a
pessoa jurídica fica sujeita às antecipações do IRPJ e da CSLL por estimativa. O não
recolhimento ou recolhimento a menor do imposto e da contribuição devidos por
estimativa sujeita a pessoa jurídica à multa de oficio isolada, determinada no artigo 44,
§ 1 0, inciso IV, da Li n° 9.430/1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Verificada a exclusão, da base_de_cálculo, de resultados positivos incorretamente
considerados pela pessoa jurídica como não alcançados pela incidência dessa
contribuição, é cabível a recomposição da base de cálculo, adicionando-se a ela os
valores indevidamente excluídos
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic está em total consonância com o
Código Tributário Nacional, haja vista a existência de leis ordinárias que expressamente
a determina.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
À instância administrativa falece competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou a legalidade das normas da legislação tributária.
ATO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO. VALIDADE.
É válido o ato administrativo de lançamento de oficio que provém da autoridade
competente para praticá-lo, visando à correta aplicação da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento fiscal
enseja o lançamento de oficio com os acréscimos legais.
COFINS. COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
A partir de 01/11/1999, a base de cálculo da Cofins das cooperativas é a mesma
aplicada às demais sociedades, com as exclusões a elas pertinentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
PIS. COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
A partir de 01/11/1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS das cooperativas é a
mesma aplicada às demais sociedades, com as exclusões a elas pertinentes.
Lançamento Procedente.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000018/2007-15

Inconformada, a Recorrente apresentou voluntário com vistas a obter a reforma do
julgado, reprisando em síntese os argumentos trazidos na impugnação, conferindo destaque para:
(i)
preliminar de nulidade da autuação por ausência de segregação de receitas;
(ii)
ilegalidade do arbitramento efetuado;
(iii)
nulidade da decisão da DRJ quando deixou de apreciar a impugnação
relativa a multa isolada;
(iv)
no mérito reclama a não incidência dos tributos PIS, COFINS, CSLL e
IRPJ sobre as atividades consistentes em ato cooperativo típico;
(v)
gozo de isenção da COFINS com base no art. 6o. inciso I, da LC 70/91;
(vi)
impossibilidade de tributação da totalidade dos ingressos da cooperativa
nos termos da Lei 9.718/98, IN 247/2002 e IN 635/06; vi - exclusão do ICMS na
base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre medicamentos não
classificados como monofásicos, visto que se trata de tributo indireto que as
sociedades arrecadam para subsequente recolhimento ao erário;
(vii)
não incidência de PIS e COFINS sobre receita de aplicação financeira.
Vindo os autos para julgamento, firmou-se a Resolução n. 1401-000.131, de 11
de abril de 2012, que sobrestou os autos no sentido de aguardar o julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do ADC n. 18, sob regime de Repercussão Geral (fl. 1204).
Após a edição da Portaria MF no 545, de 28 de novembro de 2013, revogou os §§
1o e 2o do art. 62-A do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, foi determinada
a reinclusão deste processo em pauta para julgamento (fl. 1510).
Dessa forma, o presente processo foi novamente pautado e na ocasião do seu
julgamento, entendeu-se por bem converter o seu julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de baixar o processo em diligência para
que:
A) A Recorrente seja intimada a apresentar os contratos relativos às notas fiscais ainda
não acobertadas nos autos deste processo administrativo fiscal ou outros
documentos que ajudem a comprovar que os valores em discussão têm natureza de
pagamentos por atos cooperativos.
B) A Recorrente seja intimada a apresentar documentos que comprovem a vinculação
entre os valores discutidos nesse processo administrativo e aqueles efetivamente
pagos aos cooperados nos anos calendários de 2009 e 2010.
C) A Recorrente seja intimada a apresentar os comprovantes de pagamento do IRRF
relativos às entregas de valores aos cooperados.
D) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de
Origem informe quais notas fiscais estão acobertadas por quais contratos e quais
não estão suportadas por nenhum deles.
E) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de
Origem informe se é possível vincular os valores discutidos nesse processo
administrativo com os pagamentos realizados aos cooperados e se houve o devido
recolhimento do IRRF em relação a cada um desses pagamentos.
F) Visando segregar dos atos cooperados os valores pagos pela Unimed as Pessoas
Jurídicas, onde o trabalho do médico, e o próprio médico cooperado não foi
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000018/2007-15

identificado, elabore a partir das informações apresentadas pela Unimed (Plano de
Contas ANS) os seguintes demonstrativos:
1. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Física", onde consta: a data do
evento (competência) e do pagamento, a matrícula e o nome do cooperado e o valor
da produção médica", todos informados pela Unimed.
2. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Jurídica - Pessoa Jurídica/Pessoa
Física", a data do evento (competência) e do pagamento, a matrícula e o nome da
pessoa jurídica ou da pessoa jurídica/pessoa física cooperada e o valor da produção
médica", com o Valor da Produção Médica Apurado pela Fiscalização com os
3. valores do ato médico cooperado. para que com esse procedimento seja possível
aferir os valores pagos aos médicos cooperados, tanto os pagos diretamente aos
médicos (pessoas físicas), como os pagamentos realizados aos médicos cooperados
(pessoas físicas) através de uma pessoa jurídica, os quais foram transportados para
o demonstrativo da base de cálculo das contribuições, a fim de apurar os
percentuais de participação do ato cooperado na receita da cooperativa.
4. Elabore o Demonstrativo da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Apurada pela
Fiscalização, consignando os valores relativos aos repasses realizados diretamente
aos médicos cooperados, e os recebidos pelos médicos cooperados através de uma
pessoa jurídica, se tais valores referem-se ao atendimento de conveniado de outra
operadora; e as importâncias recebidas, indicam a parcela desse total que foi
indenizada, para fins de classificação nos moldes do art. 3o da Lei no 9.718/98, mais
especificamente em seu inciso III.
G) Informe a Autoridade Origem se tem mais alguma consideração relevante a fazer
relativa ao julgamento deste processo administrativo fiscal.
H) A Recorrente seja intimada acerca do relatório final da diligência, para, caso queira,
se manifestar.
Em cumprimento à diligência, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para
a) a apresentar os contratos relativos às notas fiscais ainda não acobertadas nos autos
deste processo administrativo fiscal ou outros documentos que ajudem a comprovar que
os valores em discussão têm natureza de pagamentos por atos cooperativos.
b) a apresentar documentos que comprovem a vinculação entre os valores discutidos
nesse processo administrativo e aqueles efetivamente pagos aos cooperados nos anos
calendários de 2009 e 2010.
c) a apresentar os comprovantes de pagamento do IRRF relativos às entregas de valores
aos cooperados.
Em resposta, a Recorrente esclareceu que os créditos tributários referentes ao
presente auto de infração de referem ao período de 2001 a 2003 e que, por esse motive, os
documentos apresentados em resposta à intimação não se referiam aos anos de 2009 e 2010.
Após a resposta do Recorrente, os autos foram encaminhados para este Conselho,
sem o cumprimento dos demais quesitos da Resolução 1401-000.131.
Diante deste contexto foi proferido despacho de saneamento (fls. 1.400 a 1.402),
nos seguintes termos:
Assim, s.m.j., creio que seria oportuna a determinação, por parte do Presidente da 1a.
Turma da 4a. Câmara da 1a. Seção, conforme item 1.2.3 do Manual do Conselheiro, a
determinação para que o processo seja devolvido à DRF de Origem, para que ela possa
dar cumprimento aos demais itens, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g ‘ e ‘h’, da Resolução n. 1401000.479,
proferida na sessão de 19/09/2017.
Os autos foram novamente encaminhados para a Origem e retornaram novamente
sem o cumprimento da diligência, dessa vez com o seguinte despacho de encaminhamento.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000018/2007-15

A fim de dar cumprimento integral à Resolução no 1401-000.479 da 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, necessário se faz esclarecer se não houve equívoco na determinação
constante no item “b”, com reflexo no item “e”, daquela resolução, tendo em vista que
os períodos de apuração a que se referem a autuação compreendem os anos-calendário
2001 a 2003, com lavratura do auto de infração em 12/01/2007, e conforme consta no
item “b” da resolução é solicitado a juntada e análise de documentos referentes aos
anos-calendários 2009 e 2010, portanto documentos referentes a fatos ocorridos até 9
anos após os fatos objeto do auto de infração (considerando o primeiro período de
apuração em 2001 e último documento solicitado referente a 2010).
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
É verdade que constou do item “b” da Resolução no 1401-000.131 uma referência
equivocada aos anos-calendário 2009 e 2010, quando o crédito referente ao presente processo
refere-se ao período de 2001 a 2003.
Esse lapso manifesto causou um ruído na comunicação e impossibilitou o
cumprimento dos demais quesitos da Resolução.
Entendo que o encaminhamento adequado é uma nova conversão do julgamento
em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem para cumprimento integral da
Resolução no 1401-000.131 e o esclarecimento de que os fatos objeto do presente processo, de
fato, versam sobre o período de 2001 a 2003 sobre o qual deverá recair o trabalho fiscal.
Para evitar novos ruídos de comunicação, transcrevo abaixo o texto da resolução
originária, retificando o período referido no item “b”.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de baixar o processo em diligência para
que:
A) A Recorrente seja intimada a apresentar os contratos relativos às notas fiscais ainda
não acobertadas nos autos deste processo administrativo fiscal ou outros
documentos que ajudem a comprovar que os valores em discussão têm natureza de
pagamentos por atos cooperativos.
B) A Recorrente seja intimada a apresentar documentos que comprovem a vinculação
entre os valores discutidos nesse processo administrativo e aqueles efetivamente
pagos aos cooperados nos anos calendários de 2001 a 2003.
C) A Recorrente seja intimada a apresentar os comprovantes de pagamento do IRRF
relativos às entregas de valores aos cooperados.
D) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de Origem
informe quais notas fiscais estão acobertadas por quais contratos e quais não estão
suportadas por nenhum deles.
E) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de Origem
informe se é possível vincular os valores discutidos nesse processo administrativo
com os pagamentos realizados aos cooperados e se houve o devido recolhimento do
IRRF em relação a cada um desses pagamentos.
F) Visando segregar dos atos cooperados os valores pagos pela Unimed as Pessoas
Jurídicas, onde o trabalho do médico, e o próprio médico cooperado não foi
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.951 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000018/2007-15

identificado, elabore a partir das informações apresentadas pela Unimed (Plano de
Contas ANS) os seguintes demonstrativos:
1. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Física", onde consta: a data do
evento (competência) e do pagamento, a matrícula e o nome do cooperado e o valor
da produção médica", todos informados pela Unimed.
2. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Jurídica - Pessoa Jurídica/Pessoa
Física", a data do evento (competência) e do pagamento, a matrícula e o nome da
pessoa jurídica ou da pessoa jurídica/pessoa física cooperada e o valor da produção
médica", com o Valor da Produção Médica Apurado pela Fiscalização com os
3. valores do ato médico cooperado. para que com esse procedimento seja possível
aferir os valores pagos aos médicos cooperados, tanto os pagos diretamente aos
médicos (pessoas físicas), como os pagamentos realizados aos médicos cooperados
(pessoas físicas) através de uma pessoa jurídica, os quais foram transportados para
o demonstrativo da base de cálculo das contribuições, a fim de apurar os
percentuais de participação do ato cooperado na receita da cooperativa.
4. Elabore o Demonstrativo da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Apurada pela
Fiscalização, consignando os valores relativos aos repasses realizados diretamente
aos médicos cooperados, e os recebidos pelos médicos cooperados através de uma
pessoa jurídica, se tais valores referem-se ao atendimento de conveniado de outra
operadora; e as importâncias recebidas, indicam a parcela desse total que foi
indenizada, para fins de classificação nos moldes do art. 3o da Lei no 9.718/98, mais
especificamente em seu inciso III.
G) Informe a Autoridade Origem se tem mais alguma consideração relevante a fazer
relativa ao julgamento deste processo administrativo fiscal.
H) A Recorrente seja intimada acerca do relatório final da diligência, para, caso queira,
se manifestar.
É como eu voto.

(assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1427
DF CARF MF
Original